Tribunal: CARF
Processo: 19404.000482/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000482/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.486 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
DAURO SANTOS FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IRRF.
Os erros materiais devem ser corrigidos, para apuração o cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para considerar, no cálculo do imposto, IRRF no valor de R$
4.573,83, relativo à Prefeitura de Macaé, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator),
que lhe negou provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Virgílio
Cansino Gil.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Relator
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$12.294,02, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000482/2007-68
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.486 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000482/2007-68

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de Lançamento
de e-fls.4 a 10.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação , de e-fls.02. Nesta, solicita que seja
considerado o valor da pensão judicial informada pela Prefeitura de MACAÉ , CNPJ
29.115.474/0001-60.
A solicitação do contribuinte foi indeferida pela DRF de origem, através do Termo
Circunstanciado e do Despacho Decisório, de e-fls.26 e 29.
Apresenta manifestação de inconformidade, de e-fl.36, na qual apresenta demonstrativo
de DIRF de MACAÉ Prefeitura, CNPJ 29.115.474/0001-60, na qual constaria a pensão
alimentícia de R$ 24.848,95, bem como os valores de R$ 3.511,72 de pensão
alimentícia e de R$ 827,59 de previdência social da fonte pagadora Fundação
Educacional Luiz Reid Fafima , CNPJ 42.163.881/0001-01, conforme documentação
anexada aos autos.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
em 21/09/2011, no acórdão 13-37.335, às e-fls. 84 a 87, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 96,
no qual requer seja considerada a dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia e de
imposto de renda retido na fonte da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 21/11/2011, e-fls. 93, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 19/12/2011, e-fls. 96, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Contudo, o contribuinte, em sede recursal, apresenta irresignação quanto a
dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia e do imposto de renda retido na fonte,
não questionando a omissão de rendimentos apurada, matéria esta que compõe o objeto da lide.
O contribuinte, quando do preenchimento de sua DAA, deve proceder com as
deduções permitidas pela legislação vigente, e, caso glosada pela Fiscalização, cabe apresentação
de provas passiveis de afastar a autuação, dentro dos limites estabelecidos no auto de infração.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.486 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000482/2007-68

Não cabe ao processo administrativo fiscal retificar a DAA do contribuinte que
deixou de preenche-la corretamente. Para tanto, o contribuinte ainda tem a faculdade de
apresentar declaração retificadora.
Assim, considero não impugnada a matéria objeto do auto de infração, atraindo o
disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Redator designado.
Peço vênia ao i. relator para adotar o seu bem elaborado relatório.
A r. decisão primeira ao elaborar o demonstrativo de cálculo, à e-fl. 78, relata que
o Imposto Retido/Pago Declarado foi de R$ 4.359,66, ocorre que as informações prestadas pela
fonte pagadora dá conta que o valor retido foi de R$ 8.933,49, desta forma apura-se uma
diferença de R$ 4.573, 83.
Assim nesta quadra de entendimento dá-se provimento parcial para incluir na
apuração do imposto a diferença de IRRF no valor de R$ 4.573,83, relativo à Prefeitura de
Macaé.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital